Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-45.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001666-45.2024.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS), VENCIDAS A 1ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VÍCIO PROCESSUAL POR DECISÃO SURPRESA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de embargos à execução sob fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que a matéria já seria discutida por petição nos autos da execução principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual na propositura de embargos à execução quando já há discussão da impenhorabilidade de bem em petição nos autos principais; bem como se a extinção do feito sem prévia oitiva da parte viola o contraditório.

III. Razões de decidir

3. O art. 917, §1º, do CPC admite que matérias como penhora incorreta ou impenhorabilidade sejam alegadas por petição nos autos da execução, mas não veda a via dos embargos, que assegura maior amplitude probatória e cognição aprofundada.

4. A existência de impugnação anterior nos autos da execução não descaracteriza o interesse processual, uma vez que inexiste litispendência e a duplicidade pode ser evitada por reunião processual.

5. A sentença foi proferida sem oportunizar à parte manifestação sobre o fundamento extintivo, violando o contraditório e configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

6. Constatada a existência de documentação que comprova os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é necessário o regular exame do mérito da pretensão deduzida nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. A utilização da via dos embargos à execução para discutir impenhorabilidade de pequena propriedade rural é legítima, mesmo que a matéria tenha sido anteriormente arguida por petição nos autos da execução principal.

2. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, quando não oportunizada a manifestação prévia da parte, em violação ao art. 10 do CPC."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.
SR.

DR.MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Osvaldo Gildo contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT.

A controvérsia tem origem na Execução de Título Extrajudicial n.º 0004487-20.2016.8.11.0018, promovida pela instituição financeira exequente, fundada na inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n.º B41631453-6, emitida em 13/11/2014.

Nos presentes embargos
à
execução, o apelante pretende a exclusão da penhora incidente sobre o imóvel rural objeto da matrícula n.º 2.465, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT, ao argumento de tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, insuscetível de constrição, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC.

Em primeiro grau, o juízo acolheu a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo embargado e, com base no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a impenhorabilidade do bem já estava sendo discutida nos próprios autos da execução por meio de petição simples, forma admitida pelos
arts
. 917, § 1º, e 525, § 11, do CPC (ID 268811251).

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese que a impenhorabilidade do bem poderia ser reconhecida até de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Afirma que havia duplicidade de pedidos em ações conexas (execução e embargos), sendo imprescindível a reunião para julgamento conjunto.

Assegura que houve decisão surpresa, sem prévia manifestação das partes quanto à conexão ou litispendência, violando o art. 10 do CPC.

Alega que a sentença proferida foi nula por omitir-se quanto ao mérito do pedido de impenhorabilidade, além de ter dado prevalência a pedido mais recente, formulado pelo credor, em detrimento de pleitos anteriores do executado.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que houve correta aplicação da regra do art. 485, VI, do CPC, por se tratar de litispendência decorrente da apresentação do mesmo pedido em dois feitos distintos. Acrescenta que o bem penhorado não preenche os requisitos para ser considerado impenhorável, notadamente porque há outra propriedade em nome do executado e porque o bem em questão foi anteriormente ofertado em hipoteca a terceiro (ID 268811257).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
MILTON
ALVES
DAMACENO
,
OAB
/
MT

Nº 3620.

VOTO

EXMO. SR.
DR.MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Revisitarei os autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(1
ª
VOGAL):

Aguardo
o
voto do Relator
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
2
ª
VOGAL
):

Aguardo o
voto do Relator
.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CO
N
TINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DR.MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Osvaldo Gildo contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT.

A controvérsia gira em torno da admissibilidade dos embargos à execução opostos por Osvaldo Gildo, com fundamento na impenhorabilidade de pequena propriedade rural (matrícula n.º 2.465), frente à execução promovida pela Cooperativa de Crédito Sicredi
Univales
MT, lastreada em cédula de crédito bancário.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, pois já se discutia a mesma matéria — impenhorabilidade — nos autos principais da execução, por meio de petição simples, em conformidade com o §1º do art. 917 e §11 do art. 525 do CPC.

Transcreve-se a sentença acostada ao ID 268811251:

Vistos, etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução, opostos por Osvaldo Gildo e
Odália
de Oliveira Ferreira Gildo, em face de Cooperativa de
Credito
de Livre
Admissao
de Associados do Vale do Juruena, ambos qualificados.

1.1. Citado, o requerido apresentou impugnação, impugnando o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, bem como pugnando pela rejeição liminar dos embargos, alegando que a matéria já se encontra sendo discutida nos autos principais.

1.2. A parte autora manifestou-se em resposta – ID. 172077141.

1.3. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Da preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita feito pelo requerido

2.1. O benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no art. 98 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, não houver recursos suficientes para arcar com os custos do processo.

2.2. No caso em comento, o requerido comprovou sua hipossuficiência através dos documentos juntados.

2.3. Por sua vez, em que pese o embargado tenha impugnado a concessão do benefício, não trouxe aos autos quaisquer documentos hábeis a descreditar a arguição de hipossuficiência da parte autora, motivo pelo qual afasto a preliminar aventada e concedo os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

3. Da ausência de interesse de agir.

3.1. Em sede de impugnação aos embargos, a parte embargada alegou que a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 2.465 do CRI de Juara já se encontra sendo discutida nos autos principais, de nº 0004487-20.2016.8.11.0018, onde foi arguida primeiramente.

3.2. Em análise daqueles autos, verifica-se que assiste razão à embargada, eis que já foi, inclusive, determinada a realização de constatação por oficial de justiça no imóvel em questão.

3.3. Acerca disso, embora o art. 917 do CPC assegure a possibilidade de o executado alegar penhora incorreta ou avaliação errônea por meio de embargos à execução, o § 1º do mesmo dispositivo permite a discussão de tais matérias por meio de petição simples, nos próprios autos da execução. Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

II -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

[...]

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

3.4. No mesmo sentido, o art. 525 do CPC, que trata acerca das matérias passíveis de alegação por meio de impugnação, estabelece, em seu § 11, o seguinte:

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

3.5. Diante disso, é de se observar que, ainda que a legislação não vede a possibilidade de discussão acerca da impenhorabilidade por meio de embargos à execução, a análise da matéria por meio de mera petição nos autos da execução é fortemente incentivada, de modo que a oposição de embargos à execução não se faz necessária quando já tiver havido tal impugnação nos autos principais.

3.6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PETIÇÃO SIMPLES - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA. - A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante simples petição no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. (TJ-MG - AI: 10091120014179001 Bueno Brandão, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

3.7. Partindo desse princípio, considerando que a impenhorabilidade já se encontra sendo discutida nos autos principais, a oposição de embargos à execução não trará qualquer benefício à proteção do direito pleiteado, podendo gerar, inclusive, a prolação de decisões conflitantes.

3.8. Desta forma, não se vislumbra o interesse processual do autor na oposição dos presentes embargos, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem o julgamento do mérito.

3.9. Corroborando tais argumentos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Matéria versada nestes embargos que já foi objeto de questionamento através de exceção de
pré
-executividade oposta pela própria autora nos autos principais da execução. Impenhorabilidade de bem de família que pode ser suscitada, a qualquer tempo, por simples petição nos autos da ação de execução, pois cuida-se de matéria não sujeita à preclusão. Aplicação do disposto no artigo 917, § 1º, do Código de Processo Civil. Extinção do processo que era medida de rigor. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10962691720198260100 SP 1096269-17.2019.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020).

3.10. Diante disso, a extinção do feito por ausência de interesse processual é a medida a ser tomada.

4. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do CPC

(...)
Grifei
.

A decisão, todavia, merece
reparo.

Inicialmente, não se desconhece que a jurisprudência pátria tem admitido, com base no princípio da instrumentalidade das formas e na economia processual, que a impenhorabilidade de bens — especialmente a de bem de família ou de pequena propriedade rural — possa ser arguida por simples petição nos próprios autos da execução, sem necessidade de embargos autônomos.

É o que prevê expressamente o art. 917, §1º, do CPC.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por
simples petição
, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
(Grifei).

Contudo, a mesma norma não impõe vedação ao uso dos embargos, tampouco considera a sua utilização juridicamente irrelevante.

Trata-se, antes, de faculdade processual do executado, que pode, segundo sua estratégia, optar pela via mais robusta dos embargos à execução, em que lhe é permitido produzir prova, requerer diligências e obter cognição mais ampla da matéria arguida.

É certo que o escopo do processo contemporâneo deve privilegiar a resolução célere e racional dos conflitos, evitando duplicidade desnecessária de pedidos.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra a existência de litispendência ou coisa julgada sobre a matéria ventilada, mas tão somente pendência de apreciação do mesmo tema por vias processuais distintas — o que não afasta, por si só, o interesse de agir.

O interesse processual, como condição da ação, decorre da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.

Nesse sentido é o que define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do STJ, "o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada
.
"

(
AgInt
no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

Com efeito, se a parte, diante da inércia ou da demora da jurisdição executiva em apreciar a matéria, opta por ajuizar embargos para afastar constrição que reputa ilegal, evidente está o interesse processual, porquanto busca obter tutela jurisdicional adequada e tempestiva à proteção de seu patrimônio.

Importa ainda registrar que, embora tenha sido determinada nos autos principais a realização de diligência por oficial de justiça para averiguar as características da propriedade (ID 169228951), não há notícia nos autos que tal medida
tenha sido cumprida
, o que reforça a legitimidade da opção do apelante por buscar tutela mediante embargos.

Ademais, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando explorada pela família, constitui direito de matriz constitucional, reconhecido expressamente no art. 5º, XXVI, da Constituição da República, bem como no art. 833, VIII, do CPC. Veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Logo, dois são os requisitos cumulativos para que se configure a impenhorabilidade: Que se trate de pequena propriedade rural, segundo os parâmetros legais, bem como que seja trabalhada pela família.

No caso concreto, o primeiro requisito mostra-se satisfatoriamente comprovado. Isto porque o recorrente trouxe aos autos documentos demonstrando que a área do imóvel rural é de
110,00 hectares
, situada em Novo Horizonte do Norte, registrado no RI de Porto dos Gaúchos/MT, o que perfaz 1,1 módulos fiscais
1
:

Portanto, a área é inferior ao limite de 4 módulos fiscais legalmente exigido pela Lei 8.629/1993, art. 4º, II:

Art. 4º Para os efeitos desta lei conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Quanto ao segundo requisito, o apelante também comprovou que exerce, juntamente com seus familiares, atividades típicas de subsistência no imóvel, o que somado à sua aposentadoria como trabalhador rural constitui sua fonte de renda (ID. 268810835).

Deste modo, a impenhorabilidade, à primeira vista, não deve ser sumariamente afastada no caso em análise, devendo a matéria receber a devida análise pelo juízo originário.

É necessário esclarecer direito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural além de instrumento de concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade constitui
matéria de ordem pública
, razão pela qual deve ser interpretado com máxima efetividade e proteção.

Este é o escólio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4.
Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). Grifei.

Nessa senda, o argumento do juízo de origem, que a extinção processual se dá, em decorrência da possibilidade de decisões conflitantes não se sustenta diante do fato de que ambas as ações se encontram sob a mesma jurisdição, o que facilita a prevenção de decisões contraditórias mediante o regular exercício da função jurisdicional, com eventual reunião dos feitos, se necessário, nos moldes do art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A ausência de contraditório sobre a extinção por litispendência ou duplicidade de pedidos agrava ainda mais a nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 10 do CPC, caracterizando verdadeira decisão surpresa, vedada pelo ordenamento.

Este é o escólio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ART. 10 DO CPC). NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, reconheceu, de ofício, a existência de litispendência com base na ação nº 1029146-26.2024.8.11.0041, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, V do CPC.

O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a litispendência, em afronta ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a litispendência entre ações supostamente idênticas, sem prévia manifestação da parte autora, à luz do art. 10 do CPC e dos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de matérias
ex

officio
, como prescrição, coisa julgada ou litispendência, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a alegada litispendência, em nítido desrespeito ao contraditório, motivo pelo qual a nulidade é medida que se impõe.

Ademais, há controvérsia quanto à efetiva identidade entre as demandas, considerando que o contrato objeto da presente ação seria distinto daquele abordado na ação anterior, fato que demanda regular instrução e análise pelo juízo de origem, após contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de litispendência
ex

officio
, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, viola o contraditório substancial e configura decisão surpresa, sendo nula nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023,
DJe
31.08.2023.

(N.U 1050044-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
Grifei.

Portanto, é nula a sentença que extingue a ação de embargos à execução sem o julgamento do mérito, por suposta duplicidade de pedidos, sem oportunizar às partes manifestação sobre tal fundamento e sem enfrentar o mérito da alegação de impenhorabilidade de bem constitucionalmente protegido.

Por fim consigno que o juízo de primeiro grau deverá observar decisões anteriores deste tribunal acerca da mesma matéria, e do mesmo imóvel:

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – PRECLUSÃO AFASTADA – IMPENHORABILIDADE EVIDENCIADA – DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, V E VIII, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE.

A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido invocada em momento anterior.

Conforme a jurisprudência do e. STF, firmada sob o rito da repercussão geral, “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.” (Tema 961)

O erro de fato delineado no inc. VIII e §1º, do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado em erro de fato e, em consequência do erro de fato, infringiu-se literal disposição de lei constitucional e infraconstitucional.

(N.U 1007159-62.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, por violação ao contraditório (art. 10 do CPC) e por indevida extinção por ausência de interesse processual, bem como
DETERMINO
o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, com retorno dos autos à origem para apreciação do mérito do pedido de impenhorabilidade formulado pelo embargante.

Reforço o dever de prioridade de tramitação processual, em decorrência da idade avançada da parte autora (mais de 70 anos) sob os auspícios do art. 71 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), e de sua situação de vulnerabilidade descrita no ID 268810835.

Consigno, que em decorrência do falecimento da parte
Odália
de Oliveira Ferreira Gildo, informado por meio da petição de ID 268811252, com o retorno dos autos à comarca de origem, o juízo a quo deverá proceder à habilitação dos respectivos sucessores interessados nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(1ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osvaldo Gildo
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução ajuizados em face da
Cooperativa de Crédito Sicredi
Univales
MT
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno do reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural objeto de matrícula nº 2.465, sob a alegação de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A sentença de primeiro grau (ID 268811250) reconheceu que tal matéria já se encontrava sendo regularmente discutida nos autos principais de execução, por meio de petição simples, nos moldes previstos nos
arts
. 917, § 1º, e 525, § 11, ambos do CPC.

Nessa linha, entendeu o juízo singular que a oposição de embargos paralelos não se mostrava necessária, configurando duplicidade de instrumentos processuais e, por conseguinte, ausência de interesse processual.

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de arguição de nulidade ou impenhorabilidade da penhora por simples petição, nos termos do art. 917, § 1º, CPC,
in
verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...).

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

Embora não haja vedação absoluta ao uso de embargos à execução, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de se evitar multiplicidade de ações e decisões potencialmente conflitantes, promovendo, assim, a economia e a racionalidade processual.

Destaco que, no caso concreto, já havia sido determinada a diligência para constatação das condições do imóvel na execução principal. A opção do apelante por ajuizar embargos, ao invés de aguardar a conclusão dessa análise, não demonstra necessidade ou utilidade de novo provimento jurisdicional. Ao contrário, caracteriza
reiteratividade
, que fere o princípio da celeridade processual.

Sobre eventual violação ao contraditório (art. 10 do CPC), ressalto que, nos embargos, a parte embargada expressamente suscitou a questão da duplicidade e da falta de interesse processual em sua impugnação, sendo a matéria devidamente debatida. Portanto, não vislumbro decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Acresço que o reconhecimento da impenhorabilidade é matéria que, por sua natureza, pode ser arguida e apreciada em qualquer tempo, inclusive de ofício, nos autos principais.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

(...).

4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(...).

10. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1629861/
DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
08/08/2019). (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o magistrado pode conhecer de ofício de matéria de ordem pública - no caso, a impenhorabilidade de bem de família -, sem que isso configure julgamento extra petita. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
970.805/
SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
26/06/2019). (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu reiteradamente que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em qualquer fase processual, até o momento da arrematação, inclusive por meio de simples petição nos autos

(Precedentes:

AgRg no AREsp 595374/SP
;
AgRg no AREsp 276014/RS
;
REsp 1313053/DF
;
REsp1345483/SP
; REsp 1629861/DF
).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Execução de Título Extrajudicial. Sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
CPC.

Executado que ofertou embargos à execução para impugnar penhora inexistente quando da propositura dos embargos. Embargos que versam unicamente sobre alegação de impenhorabilidade de bem de família. Questão que deve ser impugnada por simples petição nos autos da execução. Inadequação da via processual
eleita.
Inteligência do artigo 917, § 1º, do CPC. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ausência de prejuízo.
Sentença
mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1023862-71.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Francisco
Shintate
, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE A QUALQUER TEMPO - CONHECIMENTO DA MATÉRIA COMO SIMPLES PETIÇÃO - POSSIBILIDADE. Inobstante seja incontroversa nos autos a extemporaneidade dos Embargos à Execução,
o certo é que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida a qualquer tempo, até mesmo de ofício, nos próprios autos da Execução. Com efeito, a discussão apresentada nos presentes Embargos à Execução deve ser reconhecida como simples petição no bojo da ação executiva que os originou, devendo o d. julgador analisar se o imóvel penhorado constitui ou não bem de família e se resta caracterizada a nulidade da penhora impugnada.
(TJ-MG - AC: 10024190072983001 Belo Horizonte, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021). (Destaquei)

Assim, não se justifica a instauração de embargos autônomos apenas por estratégia processual, quando o próprio sistema já assegura meios adequados e menos gravosos para proteção do bem jurídico invocado.

Por fim, não há nos autos elementos que demonstrem flagrante ilegalidade ou prejuízo efetivo ao apelante decorrente da extinção dos embargos. A discussão sobre a impenhorabilidade continua tramitando nos autos da execução principal, onde poderá ser apreciada de forma ampla e garantida a plena defesa.

Dessa forma, entendo que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia,
voto no sentido de divergir do Relator
, para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(2ª VOGAL
):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência da Dra. Tatiane Colombo.

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE DA CÂMARA):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
M
ILTON ALVES DAMACENO, OAB/MT
3620-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o douto Relator para prover o recurso,
anulando a sentença e determinando o prosseguimento dos embargos à execução.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

(
4º
VOGAL
CONVOCADO
):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025